Tribunal: TJSP
Processo: 2059273-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2059273-75.2020.8.26.0000, da Comarca de
Limeira, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e Paciente CARLOS ALBERTO LEITE JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2059273-75.2020.8.26.0000 - lauda 2/9
Voto:
23756 CFF/D
Habeas Corpus:
2059273-75.2020.8.26.0000
Comarca:
Limeira
Vara:
3a Vara Criminal
Processo:
1500146-65.2020.8.26.0551
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Carlos Alberto Leite Júnior
Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas e
associação para o tráfico Decisão fundamentada
na demonstração dos pressupostos e requisitos
autorizadores da prisão preventiva
Condições
pessoais
desfavoráveis

Revogação

Impossibilidade

Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento

Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada
Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal imposto pela digna autoridade apontada como
coatora, em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, pleiteando a concessão da ordem para a revogação da preventiva
ou sua substituição por medidas cautelares alternativas ao cárcere, com a
consequente expedição do pertinente alvará de soltura (fls. 01/07).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
107/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2059273-75.2020.8.26.0000 - lauda 3/9
Prestadas as informações judiciais (fls.
115/116), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 120/123).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente foi
preso em flagrante e está sendo processado, por infração aos artigos 33,
caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, pelos fatos assim
textualmente narrados na denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, lavrado em
decorrência de prisão em flagrante que, na data de 27 de março de
2020, por volta de 15h00min, na Rua Guilherme Poldi, no 93-B ,
Jardim Aeroporto, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP, ANDERSON
APARECIDO DA SILVA, qualificado às fls. 14, e CARLOS ALBERTO LEITE
JUNIOR, qualificado às fls. 13, agindo em concurso e previamente
associados, receberam, tinham em depósito e traziam consigo, para
ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito
880 porções embaladas, 02 grandes porções e fragmentos de
Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como “Maconha”, pesando
um total de 1,542kg, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que, em data incerta, mas até o dia 27 de
março de 2020, por volta de 15h00min, na Rua Guilherme Poldi, no
93, Jardim Aeroporto, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP,
ANDERSON APARECIDO DA SILVA, qualificado às fls. 14, e CARLOS
ALBERTO LEITE JUNIOR, qualificado às fls. 13, associaram-se para o
fim de praticar, na cidade de Limeira e Região, o crime previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2059273-75.2020.8.26.0000 - lauda 4/9
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Segundo o apurado, os denunciados são amigos e associaram-
se para a prática de crime de tráfico de drogas na cidade de Limeira
e Região. Para tanto, ambos recebiam grandes porções de
“Maconha”, que fracionavam em outras pequenas porções e
embalavam na residência de ANDERSON, o qual, posteriormente, saía
para vendê-las ou entregá-las ao consumo de terceiros nos bairros
Jardim Aeroporto, Lagoa Nova e proximidades, bem como em outros
pontos da cidade e região.
Para tanto, ANDERSON e CARLOS receberam grande
quantidade de “Maconha”, uma máquina de cartões de débito e
crédito, diversas embalagens plásticas vazias e um rolo de papel
filme.
Na data retromencionada, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina no bairro Jardim Lagoa Nova, ocasião em
que receberam informes anônimos de que indivíduos fracionavam e
embalavam droga na residência situada no endereço retromencionado.
Em seguida, os agentes públicos dirigiram-se ao local
indicado, onde bateram palmas e foram atendidos por CARLOS, o
qual ao notar que se tratavam de policiais militares, pulou o muro do
imóvel de posse de uma sacola plástica, rumo à residência vizinha.
Contudo, no imóvel contínuo, um dos agentes públicos já estava de
prontidão e abordou CARLOS, instante em que o deteve e constatou
diversas porções de “Maconha” embaladas e próprias para a venda,
no interior da sacola que ele carregava.
Ato contínuo, os policiais militares adentraram o imóvel
indicado, onde detiveram ANDERSON na área de serviço e, em revista
no imóvel, encontraram e apreenderam dois tijolos de “Maconha”
prensada, fragmentos da mesma droga, duas facas com resquícios da
mesma droga, várias embalagens plásticas vazias em um tubo de fio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2059273-75.2020.8.26.0000 - lauda 5/9
de pvc, um aparelho de telefonia celular da marca Lenovo, quebrado
pelo próprio denunciado assim que os agentes públicos adentraram
sua residência, dois cadernos contendo anotações de contabilidade
do tráfico ilícito de drogas e uma mini máquina de cartões de débito e
crédito.
Pelas circunstâncias da prisão em flagrante, pela grande
quantidade de droga localizada, além dos objetos e materiais
encontrados, é certo que os denunciados estavam associados, de
forma não eventual, para o fracionamento, embalagem e venda da
droga apreendida, em atividade de tráfico ilícito.”
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2059273-75.2020.8.26.0000 - lauda 6/9
O paciente responde por crimes graves,
de acentuada perniciosidade um deles equiparado a hediondo, frise-se
que atormenta e atemoriza a população, abalando a tranquilidade social,
com efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
A respeitável decisão aqui impugnada
encontra-se suficientemente fundamentada, dela se podendo extrair as
razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da
aparente presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva,
com evidenciação da prova da existência de crime e indícios suficientes de
autoria, ressaltada a gravidade do crime objeto desta impetração, o modo
e as circunstâncias com que foi perpetrado.
Confira-se, por destaque: “...há a certeza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2059273-75.2020.8.26.0000 - lauda 7/9
sobre a materialidade do delito, havendo a apreensão de oitocentos e
oitenta porções de maconha, além de material próprio para sua
embalagem. Já os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados
pelos relatos dos policiais militares responsáveis pela detenção dos
investigados, recebendo a notícia de que estava sendo embalado tóxico no
local dos fatos, surpreendendo o investigado Carlos Alberto quando estava
em poder de uma sacola contendo várias porções de maconha e ainda
surpreenderam o investigado Anderson na área de serviço da residência,
havendo junto nesta material para embalagem de tóxicos e ainda porções
prensadas de maconha. O próprio investigado Anderson confessou perante a
autoridade policial a posse do tóxico, tendo ele uma condenação definitiva
justamente pela prática do tráfico de droga...” (fls. 96/97).
Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime
de tráfico objeto desta impetração, o modo e as circunstâncias com que foi
perpetrado, juntamente com a associação para o tráfico, cuja gravidade se
revela essencialmente aguda e deve ser sopesada na hipótese (CPP, art.
282, II), máxime se considerar a natureza e quantidade da droga
apreendida (1,542 kg de maconha).
Esses aspectos concretos permitem, em
princípio e pelo seu conjunto, a denotação de nível de inseguridade
incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa da
detida, de modo que não se pode ter por mitigado o periculum libertatis,
quadro que não se altera por conta da pandemia de Covid-19, máxime se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2059273-75.2020.8.26.0000 - lauda 8/9
paciente registra outros envolvimentos criminais (vide fls. 33/34, dos
autos principais).
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem
o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2059273-75.2020.8.26.0000 - lauda 9/9
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Por conseguinte, inexistindo manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico,
inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)